Tribunal: TJES
Processo: 5018744-22.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018744-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES e outros

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018744-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES
PACIENTE: MARCUS VINICIUS ALVES FLORENCIO PIMENTEL

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL
Advogado do(a) IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889
Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

ACÓRDÃO

EMENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMOCÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO ORDEM DENEGADA. Devemos deixar assente, que a segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente justificada na necessidade da mantença da ordem pública e na aplicação da Lei penal. Quanto ao alegado excesso de prazo para findar a instrução criminal, registro que os prazos para a conclusão do da instrução processual não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade sendo necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso. Precedentes STJ. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018744-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES
PACIENTE: MARCUS VINICIUS ALVES FLORENCIO PIMENTEL

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL
Advogado do(a) IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889
Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARCUS VINÍCIUS ALVES FLORÊNCIO PIMENTEL, contra suposto ato praticado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul, nos autos do processo 000022-93.2024.8.08.0042.

Alega a defesa, que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 10/10/2024, sem que tenha a instrução processual sido iniciada, restando evidente que este vem sofrendo constrangimento ilegal, pelo excesso de prazo na manutenção de sua prisão preventiva.

Alega, ainda, que os autos foram distribuídos para a Comarca de Rio Novo do Sul-ES, de forma equivocada, tendo a defesa apresentado petição suscitando a clara o Incompetência Territorial, uma vez que os fatos se deram no Município de Itapemirim.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Destaco, novamente, trecho a denúncia recebida em desfavor do paciente:

Conforme consta no APFD, policiais realizavam operação quando receberam informações de que um veículo iria em sentido contrário, sendo avistado e dada ordem de parada, todavia o condutor ignorou as ordens de parada, passando a realizar manobras de alto risco, colocando demais usuários da via em perigo, sendo que tal tentativa de abordagem se seguiu por vários quilômetros, até que conseguiram abordar o autuado. Antes da abordagem, a equipe logrou êxito em avistar material entorpecente sendo dispensado pela janela, sendo devidamente arrecadado. No interior do carro, na condução estava o autuado MARCUS e no banco do passageiro sua companheira Barbara e atrás o filho do casal menor de idade. Após abordagem, constatou-se que o casal vinha de Itaipava sentido Cachoeiro de Itapemirim e, com autorização de ambos, foram até a casa dos abordados, onde uma porção menor de maconha também foi arrecada. No total, foram apreendidos: R$126,00 em espécie, 04 porções de maconha pesando aproximadamente 554 gramas e um pote com material para embalo de drogas.[...] Grifo nosso.

Portanto, verifico que a prisão preventiva do paciente encontra-se pautada nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: a prova da materialidade, e os indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública.

Embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve se eximir o juízo, quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente, para garantir a preservação da ordem pública.

Como bem ressaltado pela Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer: “Evidentemente que pequenos traficantes não possuem capital, logística, acesso a grandes fornecedores e nem mesmo know-how para traficar quantidades significativas de entorpecentes, de modo que as circunstâncias aferidas nos autos originários revelaram que o paciente representa risco à ordem pública”.

Acerca da alegação de excesso de prazo, deixemos assente que os prazos para a conclusão da instrução processual, não têm características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso prazo de tramitação processual.

In casu, não se verifica atraso causado pelo Juízo na prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

[...] A análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.(AgRg no HC 676.609/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).[...]

A aferição do excesso de prazo reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 482.814/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).(RHC 126.676/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Portanto, não há que se falar em extrapolação do prazo, na segregação cautelar do paciente, sobretudo, se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade.

Ademais, em consulta ao INFOPEN, observo que o paciente responde a outra ação penal pela suposta prática de homicídio.

Neste sentido, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, justificada encontra-se, neste momento, a segregação cautelar do paciente, uma vez que sua reiteração delitiva não pode ser desconsiderada.

Cito:

[...] Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.[...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 4 . Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 824.179/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.

Pelos motivos acima expostos, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.